Tribunal: TJES
Processo: 0000165-96.2021.8.08.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000165-96.2021.8.08.0039

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ZELIANO MILITAO DA SILVA

Advogado do(a) RECORRIDO: ABILIO VILELA DE AMORIM - ES22858-A

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA. CONVERGÊNCIA DE ESTOJOS DEFLAGRADOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face da sentença que impronunciou o acusado Zeliano Militão da Silva pela prática do crime de homicídio qualificado. O recorrente busca a reforma da decisão para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que o laudo de microcomparação balística e a propriedade da arma indicam a autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a convergência técnica entre os estojos deflagrados encontrados no local do crime e a arma de fogo apreendida com o réu constitui indício suficiente de autoria ou participação para fins de pronúncia, apesar do resultado negativo na perícia do projétil extraído da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de homicídio qualificado encontra-se demonstrada nos autos por meio dos laudos de exame cadavérico e de local.

O laudo de microcomparação balística atesta a convergência entre os estojos encontrados no cenário dos fatos e os padrões percutidos pela arma de fogo de propriedade do acusado.

A admissão da propriedade do armamento pelo réu, associada à prova técnica, estabelece vínculo objetivo com o cenário criminoso.

A divergência técnica quanto ao único projétil extraído do corpo da vítima não afasta a viabilidade da acusação, pois o laudo cadavérico indica a ocorrência de múltiplos disparos.

A fase de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas a presença de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

A dúvida quanto à dinâmica dos fatos e à valoração definitiva das provas favorece a sociedade e impõe a submissão do caso ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade fundado na materialidade e em indícios suficientes de autoria.

A vinculação técnica da arma de fogo do acusado ao local do crime via microcomparação de estojos configura indício apto a autorizar a pronúncia.

A divergência pericial de um dos projéteis em crime com múltiplos disparos não exclui, por si só, o indício de participação no evento.

A competência constitucional para a análise aprofundada do mérito e das versões defensivas pertence exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: incisos III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal; art. 413 do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000165-96.2021.8.08.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ZELIANO MILITAO DA SILVA

RELATOR(A) DESIGNADO PARA ACÓRDÃO:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA. CONVERGÊNCIA DE ESTOJOS DEFLAGRADOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face da sentença que impronunciou o acusado Zeliano Militão da Silva pela prática do crime de homicídio qualificado. O recorrente busca a reforma da decisão para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que o laudo de microcomparação balística e a propriedade da arma indicam a autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a convergência técnica entre os estojos deflagrados encontrados no local do crime e a arma de fogo apreendida com o réu constitui indício suficiente de autoria ou participação para fins de pronúncia, apesar do resultado negativo na perícia do projétil extraído da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de homicídio qualificado encontra-se demonstrada nos autos por meio dos laudos de exame cadavérico e de local.

O laudo de microcomparação balística atesta a convergência entre os estojos encontrados no cenário dos fatos e os padrões percutidos pela arma de fogo de propriedade do acusado.

A admissão da propriedade do armamento pelo réu, associada à prova técnica, estabelece vínculo objetivo com o cenário criminoso.

A divergência técnica quanto ao único projétil extraído do corpo da vítima não afasta a viabilidade da acusação, pois o laudo cadavérico indica a ocorrência de múltiplos disparos.

A fase de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas a presença de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

A dúvida quanto à dinâmica dos fatos e à valoração definitiva das provas favorece a sociedade e impõe a submissão do caso ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade fundado na materialidade e em indícios suficientes de autoria.

A vinculação técnica da arma de fogo do acusado ao local do crime via microcomparação de estojos configura indício apto a autorizar a pronúncia.

A divergência pericial de um dos projéteis em crime com múltiplos disparos não exclui, por si só, o indício de participação no evento.

A competência constitucional para a análise aprofundada do mérito e das versões defensivas pertence exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: incisos III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal; art. 413 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000165-96.2021.8.08.0039

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: ZELIANO MILITÃO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO DIVERGENTE

Eminentes colegas, peço vênia ao ilustre Desembargador Relator para inaugurar a divergência, por entender que o conjunto probatório dos autos autoriza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Rememorando a hipótese, inconformado, o Ministério Público interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
em face da sentença do Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES, que impronunciou o acusado
ZELIANO MILITÃO DA SILVA
, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado.

A controvérsia, a meu sentir, não reside na existência de prova da materialidade — que é incontroversa —, mas na correta valoração dos
indícios de autoria
, especialmente da prova técnica produzida.

Com efeito, o laudo de microcomparação balística identificou
convergência
entre os estojos deflagrados encontrados no local do crime e a arma de fogo apreendida na residência do acusado. Trata-se de elemento técnico relevante, que indica que esse armamento foi efetivamente utilizado no cenário dos fatos. Soma-se a isso o fato de que o próprio réu
admitiu
a propriedade da arma, apresentando, apenas em juízo, versão no sentido de que a teria adquirido em momento posterior, sem que tal alegação encontre amparo em outros elementos dos autos.

É certo que o projétil extraído do corpo da vítima apresentou resultado negativo em relação à arma apreendida. Contudo, essa circunstância, por si só, não afasta a
possibilidade de autoria ou participação
. O laudo cadavérico aponta que a vítima foi atingida por múltiplos disparos, tendo sido recuperado apenas um projétil para análise. Nesse contexto, a perícia não é suficiente para excluir a hipótese de que outros disparos, eventualmente efetuados com a arma do acusado, tenham integrado a dinâmica do homicídio.

É justamente nesse ponto que, com a devida vênia, divirjo do entendimento do Relator. A prova pericial não rompe, de forma categórica, o vínculo do acusado com o fato criminoso. Ao contrário, revela um dado objetivo — a utilização de sua arma no local — que, associado às circunstâncias do caso, constitui indício relevante de
participação no evento
.

No direito penal, como se sabe, responde pelo crime aquele que, de qualquer modo, concorre para a sua prática. Assim, não se exige, para fins de pronúncia, a demonstração de que o agente tenha sido o autor do disparo letal, sendo suficiente a existência de elementos que indiquem sua inserção na dinâmica criminosa, ainda que em coautoria.

A ausência de testemunhas presenciais diretas, por sua vez, não é suficiente para afastar a pronúncia quando há suporte técnico mínimo a amparar a imputação. Do mesmo modo, a versão defensiva apresentada não encontra respaldo probatório capaz de neutralizar, neste momento processual, o indicativo técnico produzido pela perícia.

Importa recordar que, na fase da pronúncia, não se exige certeza, mas apenas um juízo de admissibilidade fundado em
indícios suficientes de autoria
, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Havendo um conjunto indiciário minimamente consistente — como no caso, em que há vinculação técnica da arma do acusado ao cenário do crime —, a apreciação definitiva acerca da autoria deve ser reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A impronúncia, em hipóteses como esta, em que subsiste lastro probatório mínimo, acaba por antecipar um
juízo de mérito
que deve ser submetido ao crivo dos jurados, a quem compete, com base na prova produzida sob o contraditório pleno, decidir acerca da responsabilidade penal do acusado.

Diante desse quadro, entendo presentes indícios suficientes de autoria, ao menos na forma de participação, o que impõe a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
e com a devida vênia ao ilustre Relator, porém em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para pronunciar
ZELIANO MILITÃO DA SILVA
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pancas.

É como voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES
VOGAL

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000165-96.2021.8.08.0039

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: ZELIANO MILITÃO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, com fundamento no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que impronunciou o acusado
ZELIANO MILITÃO DA SILVA
, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, sob a justificativa de ausência de indícios suficientes de autoria.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando que a decisão de primeiro grau contrariou o conjunto probatório, defendendo, que a materialidade do crime é incontestável, demonstrada pelos laudos de exame cadavérico, de local e de microcomparação balística.

Argumenta, ainda, que há indícios de autoria suficientes para a pronúncia, uma vez que o exame de balística constatou convergência entre os estojos deflagrados encontrados no local do crime e os padrões percutidos pela arma apreendida na residência do réu, um revólver calibre .38, número de série 698518, de sua propriedade.

Ressalta que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade e não exige certeza da autoria, bastando indícios razoáveis que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em observância ao princípio in dubio pro societate. Assim, pugna pela reforma da sentença para que o réu seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular da Comarca de Pancas.

Em contrarrazões, a defesa do acusado, pleiteia a manutenção da decisão de impronúncia, alegando ausência de provas diretas e indícios concretos de autoria. Argumenta que nenhuma testemunha presenciou os fatos ou atribuiu ao acusado qualquer envolvimento no homicídio e que o laudo balístico não é conclusivo, pois o projétil extraído do corpo da vítima diverge em suas características da arma apreendida.

Sustenta que o exame de microcomparação, isoladamente, não é suficiente para atribuir a autoria a Zeliano, especialmente porque as armas foram apreendidas meses após o crime, o que fragiliza a vinculação técnica. Defende, por fim, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a impronúncia por ausência de provas.

A decisão foi mantida no ID nº 87560651.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do parecer Id. 18186025, opina pelo conhecimento e, no mérito pelo provimento do recurso, reformando a sentença de impronúncia.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Verifica-se que foram devidamente preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine, quais sejam, pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse recursal).

DO MÉRITO

O cerne da questão cinge-se à existência, ou não, de indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrido ao Tribunal do Júri. A materialidade restou comprovada. Contudo, quanto à autoria, a sentença de impronúncia deve ser mantida, conforme os fundamentos a seguir expostos.

1. Da Fragilidade da Prova Oral: O Testemunho de "Ouvir Dizer"

O Ministério Público sustenta a existência de indícios suficientes de autoria. Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que
nenhuma testemunha presenciou a execução do delito
.

A testemunha Josmar da Silva (tio da vítima) afirmou em juízo que soube da morte por terceiros e que “todos suspeitam” devido à morte anterior de um indivíduo chamado Clemildo, mas admitiu expressamente:
“não tem maiores informações, e não sabe dizer quem esteja envolvido”.

De igual modo, a informante
Sirlene Aparecida Xavier
(companheira da vítima) declarou que
“não tem ideia do que possa ter motivado a morte”
e apenas soube do fato pelo filho e pelo tio.

Nesse sentido, o ordenamento pátrio e a jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rechaçam a pronúncia fundamentada exclusivamente em testemunhos de (ouvir dizer), uma vez que a pronúncia exige indícios de autoria, e "ouvir dizer" não é indício; é boato. Assim, sem uma fonte originária que vincule o réu à cena do crime, a prova oral é inócua para sustentar a acusação.

Diante disso, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que confirmou a decisão de pronúncia do recorrente pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

2.3. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do acusado pode ser mantida com base exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase do inquérito policial, sem confirmação em juízo.

4. A pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

5. A decisão de pronúncia deve ser anulada por falta de mínimas provas diretas no que diz respeito à autoria dos fatos imputados ao acusado, devendo ser impronunciado.

6.Tese de julgamento: "1. A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial.

2. Depoimentos testemunhais indiretos não autorizam a pronúncia, pois são meros depoimentos de 'ouvir dizer' que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 764.518/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2022; STJ, REsp 1.674.198/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12.12.2017.

(REsp n. 2.181.067/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

2. Da Prova Pericial: A Ruptura do Nexo Causal Material

Posteriormente, o Ministério Público apega-se ao fato de que os
estojos
(cápsulas) encontrados no local do crime apresentaram convergência balística com a arma apreendida na posse do réu meses depois.

Contudo, a análise não pode ser parcial, uma vez que o laudo de Microcomparação Balística foi categórico ao atestar que o
projétil extraído do corpo da vítima
apresentou resultado
NEGATIVO
(divergência) quando confrontado com a arma do réu.

A presença dos estojos no local prova, no máximo, que a arma do réu foi disparada ali em algum momento, ou que os estojos foram lá depositados. Porém, não prova que o réu disparou contra a vítima.

Assim, diante de uma perícia que
exclui
a arma do réu como a fonte do projétil letal, a tese de autoria torna-se fragilíssima e se a prova técnica diz que a bala não saiu daquela arma, e ninguém viu o réu atirar, não há liame probatório mínimo para a provocação da pronúncia.

3. Do Limite do Princípio
In Dubio Pro Societate

Por fim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
aplica-se quando há
provas conflitantes, porém viáveis
(ex: uma testemunha diz que viu, outra diz que não viu; ou uma perícia diz que foi, outra diz que talvez não).

Contudo, no caso em tela, não há conflito de provas, há suficiência, uma vez que a prova oral nada viu e a prova pericial afirma que o projétil letal não é da arma apreendida.

Portanto, submeter o réu ao Tribunal do Júri baseando-se em “comentários de rua” e em uma arma que, comprovadamente, não disparou o projétil letal analisado, configuraria um constrangimento ilegal e um julgamento temerário.

O filtro da pronúncia existe justamente para impedir que acusações sem lastro probatório mínimo (“indícios suficientes”, conforme art. 413 do CPP) sejam levadas a Plenário, onde os jurados decidem por íntima convicção e sem necessidade de fundamentação técnica.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, e em consonância com a robusta fundamentação da sentença de piso, que bem sopesou a contradição da prova técnica e a vacuidade da prova oral,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão de impronúncia em favor de
Zeliano Militão da Silva
.

É como voto.